Tribunal: TJPA
Processo: 0142547-10.2015.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0142547-10.2015.8.14.0087

APELANTE: MARIA ELIVETE LOPES ANDRADE

APELADO: BANCO ECONOMISA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº
0142547-10.2015.8.14.0087

AGRAVANTE:
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA (“ECONOMISA”)

AGRAVADA: MARIA ELIVETE LOPES ANDRADE (“MARIA”)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Economisa Companhia Hipotecária contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a condenação solidária da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais à autora, Maria Elivete Lopes Andrade. A ação originária visava indenização por danos morais em razão do não recebimento de unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida no município de Limoeiro do Ajuru/PA. A sentença de primeiro grau condenou solidariamente a instituição financeira e a construtora Quaresma Construções e Comércio EIRELI ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, diante da alegação de interesse da União; (ii) estabelecer se a instituição financeira possui legitimidade passiva na ação, considerando sua atuação no programa habitacional; e (iii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável em razão da não entrega da unidade habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, uma vez que a União manifestou expressamente desinteresse na lide, afastando a competência da Justiça Federal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 150.

A instituição financeira possui legitimidade passiva na ação, pois, nos termos da Portaria nº 547/2011, os agentes financeiros do Programa Minha Casa Minha Vida têm o dever de fiscalização e acompanhamento da execução das obras, sendo responsáveis solidariamente pelos danos decorrentes do descumprimento das obrigações do programa.

O dano moral está configurado, pois a autora foi privada do direito à moradia, situação agravada pela exigência de demolição de sua residência anterior sem a entrega da nova unidade habitacional, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Justiça Estadual é competente para julgar ações envolvendo o Programa Minha Casa Minha Vida quando não há interesse direto da União na lide.

A instituição financeira que atua como agente do Programa Minha Casa Minha Vida tem legitimidade passiva nas demandas relacionadas ao descumprimento de suas obrigações de fiscalização e acompanhamento da execução das obras.

A privação do direito à moradia em decorrência da não entrega de unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Portaria nº 547/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 150; TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA contra decisão monocrática do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, que negou provimento à Apelação Cível interposta pela instituição financeira.

A ação originária foi ajuizada por Maria Elivete Lopes Andrade em face da Economisa Companhia Hipotecária e da empresa Quaresma Construções e Comércio EIRELI, buscando indenização por danos morais em razão do não recebimento de unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida no município de Limoeiro do Ajuru/PA.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando Economisa e Quaresma ao pagamento solidário de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A Economisa interpôs recurso de apelação, sustentando:

(i)

incompetência da Justiça Estadual, argumentando que a matéria deveria ser apreciada pela Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal;

(ii)

ilegitimidade passiva, sob a alegação de que sua atuação restringe-se à condição de agente financeiro e repassador de recursos, não sendo responsável pelo empreendimento habitacional;

(iii)

inexistência de dano moral, sob o argumento de que não houve ato ilícito ou omissão de sua parte que justificasse a condenação.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso, fundamentando-se na ausência de interesse da União na causa, na responsabilidade objetiva da instituição financeira como agente do Programa Minha Casa Minha Vida e na caracterização do dano moral sofrido pela autora, considerando a privação do direito à moradia e a frustração das expectativas.

A agravante insurge-se contra essa decisão, sustentando a necessidade de julgamento colegiado, a nulidade da sentença por suposta violação ao artigo 109, I, da Constituição, e a impossibilidade de responsabilização da instituição financeira, requerendo a reforma da decisão agravada.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O julgamento monocrático negou provimento à apelação interposta pela agravante, mantendo a condenação solidária da Economisa Companhia Hipotecária ao pagamento de indenização por danos morais à agravada, Maria Elivete Lopes Andrade, no valor de R$ 10.000,00.

A agravante sustenta, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, sob a alegação de que a controvérsia envolveria interesse da União, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, no entanto, conforme assentado na decisão monocrática, a própria União manifestou desinteresse na lide, afastando a competência da Justiça Federal.

Nessa senda, segundo a Súmula 150 do STJ, cabe à Justiça Federal decidir sobre o interesse de ente federal no processo.

Assim, diante da ausência de interesse da União, a competência para julgamento da demanda permanece com a Justiça Estadual, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença por violação de competência.

No que tange à ilegitimidade passiva, a Economisa argumenta que sua atuação se restringe à de mera repassadora de recursos e que a responsabilidade pela execução das obras caberia exclusivamente ao Município de Limoeiro do Ajuru e à construtora Quaresma Construções e Comércio EIRELI, contudo, conforme bem fundamentado na sentença e na decisão monocrática, a Portaria nº 547/2011 atribui aos agentes financeiros deveres de fiscalização e acompanhamento da execução do programa habitacional, o que torna legítima a sua inclusão no polo passivo.

Quanto à alegação de inexistência de dano moral, os autos demonstram que a agravada, Maria Elivete Lopes Andrade, foi contemplada com unidade habitacional no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, mas não recebeu o imóvel, sendo privada do direito à moradia.

Ademais, consta dos autos que a construtora exigiu a demolição da residência onde a autora morava, sem que a nova unidade fosse entregue, o que agravou ainda mais sua situação.

A jurisprudência deste Tribunal, já assentou o entendimento de que a privação do direito à moradia, em circunstâncias como as dos autos, excede o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, senão, veja-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024).

Assim,
evidenciado nos presentes autos que os requeridos não cumpriram suas obrigações no que se refere à execução das obras do Programa Minha Casa Minha Vida na comarca de Limoeiro do Ajurú, bem como que a parte autora sofreu privação no seu direito de moradia, tendo frustradas suas expectativas de vida melhor, com mais conforto, transtorno este que extrapola o mero aborrecimento normal do cotidiano, merecendo compensação pecuniária.

Não merece, portanto, provimento o presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto
no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025